Tribunal: TJES
Processo: 5000680-85.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000680-85.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDANA DA CONCEICAO SERAFIM
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000680-85.2022.8.08.0047

Recorrente: JORDANA DA CONCEICAO SERAFIM

Recorridos: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. COMPROMETIMENTO DE ATIVIDADE PESQUEIRA. A EXPLORAÇÃO DA PESCA DEVE ATENTAR À RESPECTIVA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SEU EXERCÍCIO REGULAR. A ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONTRARIEDADE ÀS NORMAS AMBIENTAIS E DE REGRAMENTO DA PESCA REPRESENTA ATO ILÍCITO. INCONGRUÊNCIA LÓGICA MANIFESTA NA INDENIZAÇÃO POR CESSAÇÃO DE UMA ATIVIDADE ECONÔMICA QUE, DE OUTRO MODO, DEVERIA SER INTERROMPIDA PELA FISCALIZAÇÃO ORDINÁRIA DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. NECESSIDADE IMPOSTERGÁVEL, POR CONSEQUÊNCIA, DE QUE SEJA EVIDENCIADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA LÍCITA, DEVIDAMENTE LICENCIADA, CONTEMPORÂNEA AO EVENTO DANOSO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA DE SUBSISTÊNCIA. NÃO ANEXA NENHUM DOCUMENTO INDICATIVO DE ATIVIDADE PESQUEIRA DE SUBSISTÊNCIA, MORMENTE NO PERÍODO DA SUPOSTA CONTAMINAÇÃO. A OITIVA DA ÚNICA TESTEMUNHA INQUIRIDA EM JUÍZO, EMBORA INFORME QUE A AUTORA CONSUMIA PESCADOS, NÃO FOI SUFICIENTE PARA COMPROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE COM O ILÍCITO PRATICADO PELA PARTE DEMANDADA.

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE PESCADORA REGULAR DE SUBSISTÊNCIA QUE CONSTITUI, POR SI MESMA, JUSTIFICATIVA CABAL PARA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, QUE EXPÕE DE FORMA ORDENADA E LÓGICA OS ARGUMENTOS PELOS QUAIS O PEDIDO FOI JULGADO IMPROCEDENTE (ART. 38, DA LEI Nº 9.099/95). INAPLICABILIDADE DO ART. 489, §1º, DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)